Tribunal: TJMT
Processo: 0001495-73.2016.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001495-73.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RAQUEL DA SILVA DOS REIS - CPF: 048.038.011-26 (VÍTIMA), Evilin Cassia Guimaraes Reis (VÍTIMA), JULIANO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 060.388.181-54 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVILIN CASSIA GUIMARÃES REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2o, I e II, DO CP) –
1) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDUTA SOCIAL –
AÇÕES PENAIS EM CURSO - FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA

– EXCLUSÃO

- CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS

- PERÍODO NOTURNO E
MODUS OPERANDI
– MOTIVAÇÃO SUFICIENTE -
2) CONFISSÃO ESPONTÂNEA
- NÃO CABIMENTO – AUTORIA NEGADA EM AMBAS FASES DA INVESTIGAÇÃO -
3) CAUSA DE AUMENTO

- USO DE ARMA BRANCA – EXCLUSÃO - PROCEDÊNCIA – LEI N. 13.658/2018 - DESLOCAMENTO, NO ENTANTO,
PARA A PRIMEIRA FASE – INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES DO STJ -
4) REGIME FECHADO
– PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E PENABASE ACIMA DO MINIMO - REGIME MANTIDO
NOS MOLDES DO §3o, DO ART. 33, DO CP -
APELO PARCIALMENTE PROVIDO

– DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 -
A avaliação da conduta social deve ser feita com base no comportamento do agente no meio social, familiar e profissional. Contudo, este vetor não pode, efetivamente, ser confundido com os antecedentes ou com a reincidência, que se referem a ilícitos penais.
Por outro lado, diante do
modus operandi
do agente, especialmente o horário em que a infração fora praticada - no período noturno, com pouca movimentação de pessoas em via pública -, revela-se negativa a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, não havendo que se cogitar em neutralização deste vetor;

2 – Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o apelante, em todos os
momentos da investigação criminal (inquérito policial e ação penal), negou a prática do crime e apresentou versões discrepantes para eximir-se da responsabilidade penal.

3 - D
e rigor a aplicação da
novatio legis in mellius
, excluindo-se a causa de aumento antes prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, podendo, no entanto, referida majorante, ser analisada na 1o etapa dosimétrica, desde que mantido os limites de pena fixados pela sentença condenatória, não sendo agravada a situação do apelante (Precedentes do STJ - AgRg no HC 510.563/DF, DJe 12/09/2019).

4 -

Nos moldes
dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do CP
,
a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza e justifica o regime prisional mais severo,
in casu
, o fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
JULIANO DOS SANTOS MARTINS
contra sentença anexada sob o ID. 107836035, em que foi condenado à pena
7 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
15 dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2o, I e II, do CP
(Roubo Circunstanciado pelo Uso de Arma Branca e em Concurso de Agentes).

Em razões recursais sob Id. 107836045, a defesa pugna:
1)
a
neutralização das circunstâncias
judiciais consideradas desfavoráveis (conduta social e circunstâncias do crime), ajustando a pena-base no patamar mínimo;
2)
o reconhecimento da atenuante da
confissão
espontânea;
3)
seja
excluída a causa de aumento
do emprego de arma branca;
4)
fixação do
regime semiaberto
.

O MP apresentou contrarrazões, requerendo o
provimento parcial
do recurso para que a
pena basilar seja reajustada
, mantendo-se os demais termos da sentença (Id. 107846452);
igualmente
a d. PGJ, em parecer não sumariado (Id. 108505988).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022